Tribunal: TJBA
Processo: 8001523-49.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001523-49.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA ROSA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
MARCELO PATRICIO COSTA SANTOS, ALEXANDRE JOSE CRUZ BRITTO, MANOEL BASTOS CARDOSO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, EDIVAN REGO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO EFETIVA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LEGALIDADE ESTRITA. INAPLICABILIDADE DA PRIMAZIA DA REALIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PERÍODO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 612/2015. CONFISSÃO DE DESDOBRAMENTO DE CARGA HORÁRIA PARA 40 HORAS. PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL À JORNADA TRABALHADA.

1- Não cabe reconhecer em juízo a alteração da jornada de trabalho de professor municipal de 20 para 40 horas semanais sem que a parte autora comprove o preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação local, como a existência de requerimento formal, vagas reais e classificação na ordem de preferência, vigorando o princípio da legalidade estrita e não se aplicando o princípio da primazia da realidade no serviço público.

2- Ainda que eventualmente comprovado desvirtuamento do regime de desdobramento temporário de carga horária, isto não permitiria o reconhecimento de uma alteração de jornada efetiva, mas, no máximo, a eventuais
horas extras
, mediante ação própria, pois não foram objeto de pedido pela parte autora.

3- É procedente em parte o pedido de indenização por diferenças remuneratórias tendo como parâmetro a remuneração do regime de 40 horas semanais, ao menos no período de vigência da Lei Municipal n.º 612/2015, não por reconhecimento de alteração de jornada efetiva sem os requisitos legais, mas porque o ente réu confessou o labor sob o regime diferenciado de desdobramento de carga horária, e na vigência desta lei vigorava, neste caso, “
remuneração proporcional ao número de horas adicionais à Jornada normal de trabalho
". A Lei Municipal n.º 734/2019, que instituiu um adicional fixo, não se aplica retroativamente ao período anterior à sua vigência.

APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos desta Apelação Cível de nº 8001523-49.2019.8.05.0156, em que é apelante o
ELISANGELA ROSA SANTOS SANTANA
e em que é apelada
MUNICIPIO DE MACAUBAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator